Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Barros Cabral em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitara a impugnação formulada pelo executado, visando à alteração dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no provimento judicial transitado em julgado e à limitação temporal da condenação à data de 27/04/1997, determinando que apresentasse o agravante planilha de cálculo, aplicando-se sobre o crédito o índice de correção monetária fixado no título executivo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30.06.2009. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Pontuara que afigura-se equivocado, na hipótese, o afastamento de incidência do decidido pela Corte Suprema no RE 870.947 e na ADI 5348. Salientara que o Supremo Tribunal Federal perfilha posicionamento no sentido de que as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, possuem natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Registrara o entendimento segundo o qual afigura-se compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações aviadas antes da sua entrada em vigor. Pontificara que a correção monetária, traduzindo questão de ordem pública, revestindo-se de natureza estatutária e institucional, pode ser revista de ofício pelo Juízo a qualquer tempo, independentemente de pedido e é insuscetível de preclusão. Salientara que o fato de o título executivo ter fixado o índice de correção monetária a ser utilizado no cálculo do crédito executado não enseja a sua irrestrita observância na fase de cumprimento do julgado, tendo em visa que esse índice pode ter sido extinto ou substituído. Consignara que o Superior Tribunal de Justiça firmara a tese positivada no Tema 491, segundo a qual os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigente a norma legal. Realçara, ainda, o posicionamento da Corte Superior de Justiça acerca da aplicação imediata a todos os processos em curso da lei nova que altera o regime da correção monetária, alcançando, inclusive, aqueles em que já houvera o trânsito em julgado da sentença. Destacara que esse entendimento jurisprudencial deve ser aplicado no caso, pois deixara de existir a possibilidade da incidência da TR como parâmetro de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarara a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, devendo ser utilizado o IPCA-E. Defendera que o decidido no Tema de Repercussão Geral 1.170 (RE 1.317.982/ES), recentemente julgado pela Corte Suprema Federal, deve incidir na espécie. Explicitara que cuida-se de pedido implícito (CPC, art. 322, § 1o), de modo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou de sua supressão, incidem de modo imediato aos processos em curso por força do princípio do tempus regit actum. Aduzira que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e – com as devidas adequações – de correção monetária não impede sua substituição posterior na hipótese de modificação legislativa. Alegara que, nesse contexto, restara garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de terem seus créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária, notadamente quando possível a relativização da preclusão e da coisa julgada. Aduzira que o provimento vergastado afigura-se contrário ao princípio da eficiência, pois, caso não seja reformado, haverá a necessidade de propositura de nova ação tendo por objeto a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, sobrecarregando o Poder Judiciário. Esclarecera que o Supremo Tribunal declarara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810), e assentara que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta e poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. Frisara que, até o efetivo pagamento do crédito executado, a incidência dos juros e correção monetária se protrai no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, inviabilizando o reconhecimento da preclusão no tocante à alteração do índice de atualização monetária. Pontuara, alfim, que “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXII e 102, §2o, ambos da CRFB/88 e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário[2].” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Barros Cabral em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, rejeitara a impugnação formulada pelo executado, visando à alteração dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no provimento judicial transitado em julgado e à limitação temporal da condenação à data de 27/04/1997, determinando que apresentasse o agravante planilha de cálculo, aplicando-se sobre o crédito o índice de correção monetária fixado no título executivo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que seja atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30.06.2009. Alinhado esse registro, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo e o já decidido no curso do executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte. Deve ser assinalado que, não obstante o decisório arrostado tenha rejeitado a impugnação formulada pelo ente público, em verdade a acolhera parcialmente ao determinar a observância do consignado no título executivo quanto à fórmula de apuração do crédito em execução Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Para tanto, indispensável que seja reprisada a suma dos atos processuais desenvolvidos até o advento do decisório agravado e do acórdão sob reexame. Destarte, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o agravante aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (...), nos termos do art. 20, § 4o do CPC.”. Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado,[4] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[5] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” O aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020, e, em seguida, deflagrara o agravante a fase executiva almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$17.441,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e um reais), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. No cálculo do crédito executado, o agravante, após emenda à inicial[6], computara juros de mora a partir da citação da seguinte forma: 1% (um por cento) ao mês, no período de 01.09.1997 até 31.07.2001; juros da poupança no período de 01.08.2001 até 08.12.2021; e taxa Selic a partir de 09.12.2021 até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Como índice de atualização monetária, utilizara o agravante o estabelecido pela Justiça Federal para ações condenatórias, no caso, o INPC, até a data de 30.11.2021, e, a partir de 01.12.2021, sem a incidência de correção monetária, como retratado na planilha acostada aos autos de origem. O agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras matérias, excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E como índice de atualização monetária e defendera a utilização da TR como indexador monetário. Com efeito, nas contas confeccionadas pelo agravado, para apuração do crédito executado, o IPCA-E em momento algum fora utilizado, como se infere do resumo colacionado nos autos da ação de origem[7]. Adviera, então, a decisão guerreada[8], fixando que os cálculos do crédito executado devem observar o critério de correção monetária previsto no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 1.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: (...) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.2. Limitação da condenação a 27/4/97. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. 2. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. (...)” Reportados os atos precedentes, ressoa que, como consabido, por ocasião do julgamento do RE 880.947, objeto do Tema de Repercussão Geral n. 810, deliberando sobre a constitucionalidade da fórmula de atualização dos débitos impostos à fazenda pública fixada pela Lei n. 11.960/09, ao ditar nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, fora firmada a seguinte solução pela Suprema Corte: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (destaquei e grifei) Agora, por ocasião do julgamento da matéria identificada como Tema 1.170, elucidado por ocasião do julgamento do RE n.1.317.982, a Suprema Corte, dispondo sobre a eficácia de aludido dispositivo legal, no tocante aos juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública em relações de natureza não tributária, estabelecera a aplicação imediata dos juros dispostos na Lei n. 11.960/09, que, ditando nova redação ao artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, estabelecera que os acessórios devem ser contados com observância dos juros aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, independentemente, inclusive, do disposto em título executivo acobertado pela coisa julgada. Elucidando esse tema, fora firmada a seguinte tese pela Suprema Corte: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (os destaques não constam do original) A par de aludida tese, o relator do aludido julgado, Ministro Nunes Marques, se reportara a precedentes da Suprema Corte que estabelecem que a aplicação do entendimento firmado no ambiente do Tema de Repercussão Geral n. 810 é viável, independentemente de o título judicial transitado em julgado ter fixado fórmula de correção distinta, conforme pontuado por S. Exa: “(...) “Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (...)”[9] Esclarecera o eminente relator do voto condutor do acórdão paradigmático que, consistindo os juros de mora consectários legais da obrigação a ser cumprida, de conformidade com o estatuído no artigo 322, §1o, do estatuto processual, devem, em virtude de sua natureza processual, e nos exatos moldes do ditame irradiado do princípio da aplicação geral e imediata das leis (art. 6o da LINDB), ser fixados mediante observância da regulamentação legal vigorante à época de sua incidência. Sob esses prismas assinalara que “o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação” do estabelecido no título judicial, modulação admitida como forma de se emprestar plena observância à legislação de regência. A ementa do julgado, de sua vez, restara assim disposta, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) (destaquei e grifei) A par da tese firmada, o que sobreleva são os diversos provimentos monocráticos individualizados pelo eminente Relator no sentido de que a aplicação do entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema 810, que dispusera justamente sobre a inconstitucionalidade da forma de correção dos débitos impostos à fazenda pública disposta no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei n. 11.960/09, não é ilidido pela subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa (RE 1.331.940, ARE 1.317.431, RE 1.314.414, ARE 1.318.458, RE 1.219.741, ARE 1.315.257, ARE 1.311.556 AgR). A propósito, confira-se o entendimento sufragado pela Suprema Corte sobre a questão pertinente à aplicação da tese firmada no ambiente do Tema 810, independentemente da subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa, verbis: “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1311556 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022) “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA No 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS No 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema no 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema no 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2022 PUBLIC 14-06-2022) Em suma, segundo o colacionado, o Supremo Tribunal Federal fixara a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, consignando, lado outro, a constitucionalidade da fixação de juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança na hipótese de relação jurídica não tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810. Outrossim, corroborando aludido entendimento, consoante a tese firmada ao ser apreciado o Tema de Repercussão Geral 1.170, estabelecera a constitucionalidade, em se tratando de relações jurídicas não tributárias, do índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação, nos casos concretos, do decidido não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora. Segundo o firmado, a sistemática dispõe sobre forma de correção e incremento da obrigação, matéria de ordem pública que está sujeita, pois, às inflexões da legislação vigorante à época da liquidação e pagamento, não podendo, ademais, ser aplicada em descompasso com as garantias asseguradas pelo legislador constitucional. As teses e entendimentos firmados, portanto, suplantam a tese anteriormente firmada pelo STJ no ambiente do Tema Repetitivo 905, que, versando sobre a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, realizando distinção, quanto aos últimos, de conformidade com a natureza da condenação, ressalvara a coisa julgada, dispondo o seguinte: “(...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)” Diante do firmado em ambos os temas de repercussão geral e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em contraposição, inclusive, ao anteriormente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressoa cabível a aplicação do IPCA-e na atualização do débito imposto à fazenda pública no caso concreto, independentemente do firmado em sentido diverso pelo título executivo e da preclusão que se aperfeiçoara no trânsito do executivo. Ou seja, no caso concreto, a alteração da fórmula de correção do débito em execução, de molde a ser aplicado o decidido pela Suprema Corte em controle de constitucionalidade, não é obstada pelo fato de o título executivo ter disposto de forma diversa nem de ter havido pronunciamento no curso do executivo sobre a questão. Há que ser ressalvado, contudo, que, no tocante ao critério de correção monetária, conquanto aferida a inconstitucionalidade da previsão legal, sua incidência vigorará até o advento da EC 113/21, que dispusera sobre a questão e, por óbvio, não está afetada pelo decidido[10]. Dito de outra forma, havendo a decisão arrostada determinado a utilização de índice diverso do IPCA-E como índice de correção monetária do débito em execução não se conforma com as teses e entendimentos firmados, devendo ser reformada quanto ao ponto. A única ressalva é que a fórmula vigerá até a data em que entrara em vigor a EC 113/21, dia 09/12/2021, após o que deve ser observada a fórmula fixada pelo legislador constitucional derivado, com a aplicação exclusivamente da taxa Selic, nos termos do artigo 3o de aludida regulamentação constitucional, a qual, como cediço, congrega atualização monetária e juros de mora. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual civil, agrego o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que tratara da fórmula de apuração do crédito executado, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 191944983, fls. 147/151, dos autos originários. [2] - ID Num. 58478641 - Pág. 22 (fl. 23). [3] Decisão de ID 177543802, fl. 26 (p. 8), dos autos originários. [4] Decisão de ID 177543802, fl. 35 (p. 17), dos autos originários. [5] Decisão de ID 177543802, fl. 41 (p. 23), dos autos originários. [6] Emenda à inicial de ID 180526827, fls. 93/96, dos autos originários. [7] Documento de ID 188817451, fl. 114, dos autos originários. [8] Decisão de ID 191944983, fls. 147/151, dos autos originários. [9] - RE 1317982/ES. [10] - “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”